Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701693-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ENGEMASA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ENGEMASA – ENGENHARIA LTDA em face da decisão monocrática e ID 26549932, a qual homologou o pedido de desistência quanto ao apelo interposto pela própria embargante (ID 26539603). Aduz que a decisão foi omissa quanto ao destino do recurso adesivo. É o relatório. Decido. Inobstante as razões apresentadas pelo embargante, tenho que a decisão de ID 26549932 não padece do vício alegado, porquanto analisou e decidiu de maneira suficiente, dentro do interesse recursal disponível à parte, o pleito requerido no ID 26539603, atinente à desistência do recurso de apelação por si interposto. Dita a norma processual, expressamente no art. 997, II, do CPC que, havendo a desistência do recurso principal ou se este for considerado inadmissível, o recurso adesivo não será conhecido. Portanto, o recurso adesivo segue a sorte do principal, tendo o não conhecimento daquele ocorrido ope legis, ou seja, decorrente automaticamente de previsão legal, sendo despicienda a análise judicial de tal efeito processual. No caso, homologada a desistência do apelo pela decisão embargada, o recurso adesivo não terá trânsito, devendo ser ambos arquivados. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios interpostos. Prossiga-se na forma do determinado ao cabo do ID 26549932, com o oportuno arquivamento de ambos os recursos, principal e adesivo. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator